Tribunal: TJES
Processo: 5001726-33.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Recebimento
Data de julgamento: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001726-33.2025.8.08.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: BRUNO EDUARDO DA SILVA MOREIRA e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelos réus contra a decisão que os pronunciou pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, §2º, incisos I e IV, c/c a Lei nº 8.072/1990, e art. 155, §4º, inciso I, todos do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma legal. Os recorrentes alegam ausência de indícios suficientes de autoria, postulam a absolvição sumária pela legítima defesa e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do motivo torpe (ciúmes).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há nos autos elementos probatórios suficientes para a pronúncia dos réus; (ii) estabelecer se é possível o reconhecimento da legítima defesa em sede de pronúncia; (iii) determinar se é cabível o afastamento da qualificadora do motivo torpe.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, §1º, do CPP, não sendo cabível juízo definitivo sobre o mérito das imputações.

4. A magistrada de origem indicou com precisão os elementos que sustentam a materialidade (boletim de ocorrência, laudo cadavérico, laudo pericial e relatório policial) e os indícios de autoria (depoimentos testemunhais e reconhecimento pessoal), demonstrando o preenchimento dos requisitos legais para a pronúncia.

5. O reconhecimento da legítima defesa exige prova incontestável da excludente de ilicitude, o que não se verifica na hipótese, devendo eventual dúvida ser dirimida pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

6. O afastamento da qualificadora do motivo torpe somente é admissível se ela for manifestamente improcedente ou destituída de suporte fático, o que não ocorre no caso, diante dos indícios de crime motivado por ciúmes relacionados a relacionamento anterior da vítima com uma das rés.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando houver prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, §1º, do CPP.

2. A alegação de legítima defesa não pode ser acolhida na fase de pronúncia sem prova inequívoca da excludente, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada das circunstâncias.

3. A qualificadora do motivo torpe não deve ser afastada quando fundada em indícios verossímeis, competindo ao Júri a sua apreciação.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, §2º, I e IV; 155, §4º, I; 69; Lei nº 8.072/1990; CPP, art. 413, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgR no HC nº 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14.02.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 1955220/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 08.02.2022; STJ, HC 394.931, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 17.05.2018; TJES, RSE 0000859-26.2021.8.08.0052, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, publ. 02.02.2024; TJMG, RSE 0000672-10.2023.8.13.0472, Relª Desª Maria das Graças Rocha Santos, j. 09.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº 5001726-33.2025.8.08.0006

RECORRENTE
: BRUNO EDUARDO DA SILVA MOREIRA; SACHA ROCHA DOS PASSOS

RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
BRUNO EDUARDO DA SILVA MOREIRA; SACHA ROCHA DOS PASSOS
em face da decisão de págs. 77/90 do ID 12977859 que pronunciou os ora recorrentes pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, §2º, incisos I e IV, do CPB, com as implicações da Lei n. 8072\1990, e art. 155, §4, inciso I, do CPB, na forma do artigo 69 do CP.

Em suas razões, às págs. 51-59 e 60-68 do ID 12977859, sustenta que
(i)
o conjunto probatório é insuficiente para justificar a pronúncia dos réus, posto que não há suficiência de indícios de autoria;
(ii)
subsidiariamente, é devida a consideração da excludente de ilicitude da legítima defesa; ou
(iii)
o decote da qualificadora prevista no art. 121, §2º, I, do Código Penal.

Diante de tais fatos, pleiteia a despronúncia do recorrente.

Contrarrazões, às págs. 35-41do ID 12977859, pelo desprovimento do recurso.

A Magistrada ratificou a decisão objurgada, conforme se verifica das págs. 33/34 do ID 12977859.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 13370574, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, a Defesa pugna pela despronúncia da Recorrente em virtude da ausência de provas de autoria.

Consta da denúncia de págs. 101/103 do ID 12977861:

[...]Consta do inquérito policial em anexo que, no dia 21 de julho de 2024, por volta das 02h52min, na Rua Ernesto Maioli, Bairro Bela Vista, nesta Cidade, em comunhão de ações e desígnios, os denunciados BRUNO e SACHA, fazendo uso de uma arma de fogo, tipo pistola, calibre .380 (trezentos e oitenta), efetuaram sete disparos contra a vítima Gustavo Silva Dantas, causando-lhe as lesões que foram a causa eficiente de sua morte, conforme laudo de exame cadavérico.

Nas mesmas condições de tempo e lugar, agindo em comunhão de ações e desígnios entre si, os denunciados BRUNO e SACHA subtraíram, para proveito de ambos, coisa alheia móvel, consistente em uma arma de fogo, tipo pistola, calibre 09mm (nove milímetros), pertencente à vítima Andrey dos Santos Dantas.

De acordo com os autos, a denunciada SACHA e a vítima Gustavo namoraram por alguns meses e terminaram o relacionamento em outubro de 2023, havendo relatos de que a relação foi conturbada com agressões físicas e ameaças de ambas as partes, sendo que após o término, SACHA teria iniciado um namoro com o denunciado BRUNO.

Consta que, no dia dos fatos, Gustavo e seu irmão Andrey dos Santos Dantas estavam em uma festa junina, em via pública, no Bairro Bela Vista, quando avistaram SACHA e BRUNO no local, sem que houvesse qualquer intercorrência entre ambos.

Por volta das 02h30min, as vítimas entraram no carro para irem embora, sendo que um pouco mais à frente, Gustavo parou o veículo para urinar, enquanto seu irmão Andrey permaneceu no interior do veículo, de cabeça baixa, mexendo no aparelho celular, momento em que ouviu os estampidos de arma de fogo e olhou pelo retrovisor, conseguindo visualizar o denunciado BRUNO efetuando os disparos de arma de fogo contra seu irmão.

Destaca-se, que parado ao lado do veículos da vítima, estava o automóvel Argo, utilizado por SACHA, que permaneceu no local, dando cobertura ao atirador.

Apurou-se, ainda, que Andrey estava no automóvel com sua arma de fogo, devidamente registrada, sendo que Gustavo ao descer para urinar, a teria colocado em sua cintura, sendo que após assassinar a vítima, BRUNO aproveitou-se e subtraiu a pistola que estava no chão, evadindose na sequência do local.

Extrai-se que o homicídio foi praticado por motivo torpe, eis que o denunciado tinha ciúmes do relacionamento anterior da vítima com SACHA.

Do mesmo modo, restou demonstrado que o homicídio foi praticado por meio que dificultou a defesa da vítima, pois esta foi surpreendida enquanto urinava, em via pública, de madrugada, sem que pudesse esboçar reação defensiva.

Ante o exposto, denuncio a V. Exa. BRUNO EDUARDO DA SILVA MOREIRA, vulgo “URSO”, e SACHA ROCHA DOS PASSOS, como incursos nas sanções dos arts. 121, §2º, incisos I e IV, do CPB, com as implicações da Lei nº 8.072/90 e 155, §4º, inciso I, do CPB, na forma do art. 69 do CPB [...]

Como se sabe, a decisão de pronúncia é o momento em que o magistrado realiza o juízo de admissibilidade para que a acusação seja submetida ao Tribunal do Júri, competente para absolver ou condenar.

Segundo disciplina o parágrafo primeiro do art. 413, do Código de Processo Penal: “
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena
”.

Assim, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
) – tornando admissível a acusação – submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
) para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Em suma, é a decisão que demonstra a viabilidade procedimental, consagrada pela existência de justa causa (existência do delito e indícios suficientes de autoria).

Não por outra razão que a fundamentação deve evitar a indevida influência do juiz togado sobre o jurado, sob pena de afetar a imparcialidade do mesmo e, por conseguinte, violar o princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Feitas essas prévias considerações, constato que a magistrada cumpriu a exigência legal ao circunscrever o exame da materialidade do delito, respaldando-a no Boletim Unificado, dos Autos de Reconhecimento de Pessoa de fls. 19 e 31, do Laudo de Exame Cadavérico de fls. 32 do ID 48493090, do Laudo Pericial de Local de Homicídio de ID 52322942, bem como pelo relatório final de fls. 128/136 do ID 48493092.

Os indícios suficientes de autoria, motivos da controversa recursal, apresentam-se respaldados nos depoimentos prestados tanto em sede policial quanto em juízo, conforme extrai-se da própria sentença de pronúncia e mídias acostadas ao ID 13169716:

(...) ENI ALVES PEREIRA declarou em juízo que: a vítima Gustavo era cunhado da sua filha, que tinha a vítima Gustavo como um filho, que o conhecia há 16 anos, na data dos fatos, ocorria uma festa junina, que a depoente expôs uma barraca para vender bebidas, que a vítima Gustavo chegou na barraca assim que a interroganda chegou ao local, que Sacha já foi namorada de Gustavo, que não sabe dizer por quanto tempo namoraram, que a depoente não tinha ligação nenhuma com Sacha, que Sacha estava acompanhada de um namorado, que a depoente perguntou a uma das filhas se aquela moça que estava olhando e fazendo gestos já tinha sido namorada de Gustavo, que suas filhas responderam afirmativamente, que se tratava da pessoa de Sacha, que a depoente advertiu Gustavo e perguntou se não era melhor ele ir para casa, que Gustavo lhe disse “que isso mainha”, vai dar nada não, não tenho mais nada com ela; que a depoente chamou Gustavo para mudar de lugar e o convidou para irem na lateral da barraca, que no momento que Gustavo rodou pela barraca, percebeu que Sacha o perdeu de vista e ficou agoniada, que Gustavo ficou com os olhos brilhando de medo, que Gustavo não quis ir embora, que Sacha também mudou de lugar, e continuou encarando Gustavo o tempo todo, que o namorado também ficou encarando Gustavo, que passou algum tempo, a depoente não mais visualizou Gustavo, que terminou a festa, que ouviu os “pipocos”, que as pessoas gritando, foi “Gustavinho”; que foi possível ouvir vários disparos de arma de fogo; que foi até o local e Gustavo já estava caído no chão, que todos da barraca foram até o local para o ver o que tinha acontecido; que a depoente se desesperou e gritou muito, que Gustavo estava caído no chão todo ensanguentado; que não viu Andrey nesse momento, que foi chamado a polícia, que esteve no local após 10 (dez) minutos, que o filho da interroganda tirou a camisa e cobriu o corpo; que somente viu Andrey no dia seguinte; que tem conhecimento que Andrey estava com Gustavo dentro do carro, que na delegacia reconheceu o namorado da Sacha por fotografia; que não conversou com Andrey sobre os fatos, que não soube por ninguém quem foi o autor dos disparos de arma de fogo; que Gustavo não fez nenhum tipo de provocação na data do fato, que “ficou o tempo todo na dele”; que ouviu comentários de que havia 15 dias que Sacha estava o ameaçando e já teria o encontrado no local do trabalho; que acredita que Sacha não queria aceitar o fim do relacionamento; que não viu Gustavo armado; que Gustavo era muito sentimental, chorava por qualquer razão, não sabe como Gustavo teria coragem para pegar arma; que não viu o momento que Gustavo foi embora do local da festa; que não sabe dizer se Sacha e o namorado saíram do local no mesmo momento de Gustavo; que populares comentaram que Gustavo estava com arma na data do fato; que disseram que Gustavo estava com a arma do Andrey; que Andrey é genro da depoente; que não conversa muito com Andrey; que não conversaram sobre os fatos; que tem conhecimento que Andrey tinha posse de arma legalizada; que nunca soube que Gustavo andava armado; que não sabe se Gustavo fazia uso de droga; que Andrey chamou a depoente para ir até a delegacia, que a depoente entrou sozinha para prestar depoimento, que as pessoas falavam que Sacha agredia muito Gustavo durante o relacionamento; que não sabe dizer a participação de Sacha no crime.

KEILA JOSÉ DA SILVA declarou em juízo que: é mãe de Gustavo. Esclareceu em seu depoimento que estava em casa na data do fato; Que Gustavo se relacionou com Sacha por três meses; que tinham 9 meses que estavam separados; que Gustavo reclamava que Sacha era ciumenta, que Sacha esteve na casa da depoente por três vezes; que Sacha era agressiva; que já ingressou na residência da casa da depoente, que quebrou o aparelho celular; que já agrediu Gustavo na data que Gustavo terminou o relacionamento; que a depoente pediu para Gustavo fazer o registro da ocorrência; que Gustavo declarou para depoente que não agrediu Sacha; que Gustavo se negou a ir na delegacia registrar a ocorrência; que Gustavo não reclamou com a depoente sobre ameaça ou perseguição por parte de Sacha; que Sacha comprou um celular e enviou mensagens para Gustavo para ajudá-la a efetivar o pagamento do celular; que a depoente efetivou o pagamento do aparelho; que Sacha já trancou Gustavo dentro de casa e o impediu de trabalhar; que não soube de nenhum fato envolvendo Sacha e Gustavo na data do fato; que sobrinhos mais próximos da depoente disseram que Sacha estava na festa e encarou Gustavo no local; que o sobrinho Felipe Lemos lhe contou esse fato; que Andrey estava com Gustavo dentro do carro; que Andrey para “não machucar” o depoente, não quis entrar em detalhe; que Andrey não falou nada sobre o crime, ele ficou um pouco cismado de relatar o fato; que Andrey falou para a depoente que foi Bruno, namorado da Sacha, que efetuou os disparos, mas Andrey não contou para a depoente a dinâmica dos fatos; que Andrey para a depoente que Sacha ficou no carro e deu fuga ao namorado; que Andrey tem uma arma registrada; que Andrey disse que estava com a arma na data do fato; que foi o delegado que comentou com a depoente que no momento do acontecido o rapaz levou a arma do Andrey; que soube que tinha um segundo carro junto com Bruno e Sacha, mas o informante teme prestar depoimento; que não foi declarado o nome do informante; que algumas pessoas viram o crime mas têm medo de prestar depoimento que também confirmar que Bruno foi o autor dos disparos e Sacha saio do local conduzindo o veículo; que a depoente somente tinha Gustavo de filho; que visualizou o celular de Gustavo, que tem uma mensagem do mês de janeiro ou fevereiro, em que Sacha pede para reatar o relacionamento; que questionada sobre o teor das mensagens à fl. 396 (fl. 83 do IP), se existem mensagens do celular de Gustavo para Sacha, a depoente relata que não viu essas mensagens, que declara que o número de telefone celular de Gustavo tem o final 7322; que Andrey confirmou para a depoente que estava com arma dentro do veículo, que o delegado André informou para depoente que quando Gustavo saiu para urinar, saiu com a arma na cintura; que Gustavo não usava droga;

ANDREY DOS SANTOS DANTA declarou em Juízo que: era irmão de Gustavo. Que estava presente na data do fato; que esclarece que saiu de casa junto com Gustavo; que conhecia Sacha; que Gustavo já namorou com Sacha; que Sacha estava na festa; que Sacha estava acompanhada; que o depoente não conhecia o namorado da Sacha; que durante a festa não presenciou nenhum incidente entre Sacha e Gustavo, trocando algum tipo de gesto; que no dia da festa ninguém comentou com o depoente que Sacha e Gustavo; que depois da festa as pessoas relataram que Sacha se insinuou tentando arrumar um motivo; que na data da festa, Gustavo estacionou o veículo e disse que iria urinar, que quando desceu do carro e foi atrás do caminhão, que parou um veículo atrás do caminhão; que o depoente ouviu os disparos; que viu o rapaz fora do carro atirando; que correu atrás do caminhão e viu o carro saindo, que era FIAT ARGO de cor branca; que o rapaz que atirou era o namorado da Sacha; que não viu Sacha dentro do carro porque o carro tinha insulfilm, que viu apenas o namorado de Sacha descendo do veículo; que tinha o motorista; que não sabe dizer quem era o motorista; que imagina que o motorista era Sacha, que ela não tinha muita habilidade com direção, que passou o carro de forma lenta, não arrancando com o veículo do local; que não tinha ninguém mais próximo ao local; que o carro era de propriedade de Sacha; que Sacha comprou esse carro na loja de um colega do interrogando; que alguns amigos já sabiam que o carro pertencia à Sacha; que quando foi ao encontro de Gustavo, viu que estava sem vida; que acredita que Gustavo estava com arma do interrogando quando foi urinar; que o depoente não viu Gustavo pegando a arma porque estava mexendo no celular; que suspeita que o rapaz tenha subtraído a arma após os disparos; que já havia algum tempo que Gustavo tinha terminado o relacionamento com Sacha; que Gustavo não chegou a comentar nada sobre Sacha com o depoente, que o colega do depoente comentou que Gustavo se queixou de Sacha, que ela teria ido no trabalho dele; que lido seu depoimento apresentado em sede policial, confirma o inteiro teor; que não conhecia Bruno antes dos fatos, que reconheceu Bruno por meio de fotos do facebook; que não viu Bruno nem Sacha durante a festa; que reafirma que não viu Gustavo pegando a arma; que imagina que tenha se sentido ameaçado durante a festa; que Gustavo parou o carro em frente ao caminhão; que o Fiat Argo estava descendo a rua; que viu o farol do Fiat Argo; que Gustavo estacionou o carro mais afastado da via, na contramão de direção; que era possível ver o Fiat Argo; que Fiat Argo estava em movimento devagar; que do local onde Gustavo se encontrava ele não conseguiu ver o Fiat Argo; que o Fiat Argo parou atrás do caminhão; que não viu o primeiro disparo, porque o depoente estava mexendo no celular; que visualizou quando a pessoa que atirou, saiu do carro e efetuou mais disparos; que atirou e Gustavo caiu; que não sabe se Gustavo havia deixado a arma em cima do caminhão no momento que foi urinar; que não viu Gustavo apontar arma para cabeça de Sacha; que não viu a versão de Sacha; que somente desceu uma pessoa do veículo Fiat Argo; que Gustavo caiu embaixo do caminhão; que nunca viu mensagens de Gustavo e Sacha; que Gustavo era muito reservado; que familiares já comentaram que animosidades entre Sacha e Gustavo; que não foi indiciado pela autoridade policial pelo uso de porte de arma de fogo.

RÔMULO DE FARIA DA SILVA informou em juízo que: Gustavo trabalhou para o depoente pelo período de três meses; que durante esse período, Gustavo trabalhou com a menina chamada Yasmin; que Sacha já passou na frente da loja de propriedade do depoente, xingando Gustavo; que soube que Sacha já foi namorada de Gustavo; que Gustavo já comentou com o depoente que o namorado de Sacha já o ameaçou; que o depoente aconselhou Gustavo a evitar Sacha e que não queria problema na loja; que acredita que Sacha tenha passado na loja em outras ocasiões porque o trabalho de Sacha ficava próximo a loja do depoente; que no dia em que Sacha ofendeu Gustavo ela passou na frente da loja a pé, que não presenciou o fato; que viu o corpo do Gustavo no local; que Gustavo era funcionário do depoente; que todos comentam que Sacha e o companheiro que mataram Gustavo; que o comentário é que o crime foi covarde; que Gustavo foi um dos melhores funcionários que já teve;

PC HYAGO NORBERTO LEITE MARQUES declarou em juízo que: tomou conhecimento do homicídio no dia 21 e no dia seguinte começaram as diligências investigativas; que localizaram um local onde tinha uma câmera de videomonitoramento; que viu a vítima entrando em uma rua, parando para urinar; que o irmão de Gustavo disse que Gustavo estacionou o veículo à esquerda da via e desceu para urinar; que as câmeras mostram essa conversão; que logo após inicia-se uma correria e o veículo dos suspeitos em fuga; a filmagem mostra o veículo da vítima convergindo a uma rua a esquerda próxima a um caminhão; que as imagens mostram a vítima Gustavo descendo do veículo, que segundo relato do irmão de Gustavo, Gustavo estacionou o veículo para urinar, que depois de alguns minutos, o veículo dos suspeitos passa pela câmera de vídeo; que conseguiram identificar que o veículo era de propriedade de Sacha; que Sacha tinha comprado recentemente o veículo em uma loja em Aracruz; que depois receberam informações que o motivo teria sido o fim do relacionamento; que o irmão narrou que o relacionamento de Sacha e Gustavo havia sido problemático; que a única testemunha presencial tenha sido Andrey, irmão da vítima; que narrou que estava com arma dentro do veículo; que a arma sumiu; que acredita que Gustavo tenha ficado com a arma; que acredita que as imagens de videomonitoramento tenham sido juntadas ao processo, que foi juntado ao IP o laudo do local e laudo cadavérico; que só foi encontrada no local cápsula calibre 380 utilizada no crime, que não foi encontrada cápsula da arma de fogo de propriedade de Andrey, que a arma de Andrey não foi localizada; o corpo da vítima ficou embaixo do caminhão; que os acusados ficaram em silêncio na delegacia; que as imagens de videomonitoramento foram extraídas de uma residência; que não foi apurado o motivo pelo qual Gustavo levou consigo a arma de fogo quando estacionou o veículo; que a arma 9mm não foi localizada no local; que Andrey disse que a arma sumiu, que Andrey fez a ocorrência, mas não foi investigado esse fato; que não chegou a informação de que Gustavo teria apontado arma para a cabeça de Sacha; que Sacha que comentou de forma informou que agiu em legítima defesa; que o depoente estava no local dos fatos um dia após os fatos; que não tem conhecimento do envolvimento de Sacha e Bruno.

Verifica-se nos autos que, em que pese a negativa sustentada pela defesa, existem indícios suficientes de que os Recorrentes supostamente teriam concorrido para a execução da vítima.

Assim, observo que a magistrada de primeiro grau proferiu a decisão recorrida em consonância com as provas dos autos, destacando a existência da prova da materialidade e os indícios de autoria do Recorrente quanto ao crime que lhe é imputado, sem realizar qualquer juízo de mérito, respeitando, assim, os requisitos da pronúncia.

A respeito, vale trazer o entendimento dos tribunais superiores:

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Sentença de Pronúncia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos e provas. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório. Nesse sentido: HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, AgR no HC nº 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, J. 14.02.2022)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente a comprovação da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de sua autoria. Na fase processual do iudicium accusationis, eventuais incertezas quanto ao mérito resolvem-se in dubio pro societate, devendo ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o processamento e julgamento de crimes dolosos contra a vida. Precedentes. 2. Não incide o óbice da Súmula n. 7/STJ nas hipóteses em que a análise da questão suscitada no recurso especial demanda a mera revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão proferido pela Corte a quo. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp nº 1955220/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 08.02.2022)

Ressalta-se que, havendo dúvida, esta deve ser dirimida pelo competente Tribunal do Júri:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IMPRONÚNCIA DO RÉU – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO DE PRONÚNCIA DO APELADO – ACOLHIMENTO – DEMONSTRAÇÃO DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – NECESSÁRIA ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, devendo a dúvida ser dirimida pelo competente constitucionalmente para julgar crimes dolosos contra a vida. 2. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria do delito de tentativa de homicídio, não deve ser mantida a impronúncia realizada em primeiro grau, devendo o ato praticado pelo recorrente ser submetido ao crivo d do Tribunal Popular do Júri, o qual é o competente para analisar sobre as eventuais incertezas propiciadas pela prova. 3. Recurso conhecido e provido, para pronunciar o réu nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri da 1ª Vara Criminal de Guarapari.

(TJES, ApCrim nº 0001106-47.2014.8.08.0021, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal, Publ. 12.06.2024)

Ademais, para que seja acolhida a tese de legítima defesa, esta deve ser demonstrada de forma
inequívoca
ou
incontestável
. Caso contrário, o magistrado teria que analisar detalhadamente as provas apresentadas, o que acarretaria a usurpação da competência assegurada ao Tribunal do Júri.

Na hipótese, verifico que a defesa
não demonstrou
, de forma satisfatória, a ocorrência de legítima defesa. Sendo assim,
caberá ao Júri determinar
se o caso configura ou não legítima defesa,
analisando as provas de maneira mais aprofundada
– diferentemente do que ocorre no juízo de pronúncia.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, §2º, INCISOS IV E VI, E § 2º-A, INCISO I, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.
LEGÍTIMA DEFESA. IMPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. IN DUBIO PRO SOCIETATE.
QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SEGURA DA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA AMPLA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE. EXCESSO DE LINGUAGEM NA PRONÚNCIA:. 1. Ao proferir decisão de pronúncia, compete ao julgador unicamente verificar as provas de materialidade do crime e apontar os indícios de autoria que conduzem o réu a Julgamento perante o Tribunal do Júri, sem adentrar na matéria de mérito da causa, cabendo ao Conselho de Sentença emitir juízo de valor acerca da culpabilidade e/ou inocência do acusado. 2. Na espécie, embora tenha esquadrinhado de forma minudente o material probatório produzido tanto no corpo do inquérito, quanto no curso da instrução, limitou-se o julgador a aferir as provas e apontar os indícios de autoria de lá extraídos, sem realizar juízo valorativo sobre os fatos apurados, razão pela qual não é lícito concluir que a sentença de pronúncia padece de excesso de fundamentação/linguagem que possa prejudicar o réu e/ou influenciar o corpo de jurados. 3. Preliminar rejeitada. MÉRITO. 1. A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, não há que se falar em absolvição sumária ou impronúncia, eis que qualquer dúvida a respeito da intenção do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório. 2. A desclassificação da conduta para o crime de lesões corporais somente se mostra viável quando há a comprovação segura e inconteste da ausência de vontade de produzir o resultado morte (animus necandi). 3. Para submeter o julgamento do crime doloso contra a vida ao Tribunal do Júri, incluídas as qualificadoras, basta que o processo apresente a viabilidade de sua existência como elemento subjetivo, tendo em vista que só podem ser excluídas da decisão de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem qualquer amparo nos elementos dos autos. 4. Presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, mister se faz a manutenção da custódia cautelar do réu. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; RSE 0000859-26.2021.8.08.0052; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Publ. 02/02/2024).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESCABIMENTO. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. NÃO CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE INDICÍOS DA ATUAÇÃO ISOLADA DO RÉU. INCIDÊNCIA DO INSTITUTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INVIABILIDADE. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INEXIQUIBILIDADE. SÚMULA Nº 64 DO TJMG. RECONHECIMENTO SIMULTÂNEO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚLTIM DO FEMINICÍDIO. CABIMENTO. CAUSAS LEGAIS DE NATUREZA DIVERSAS. PROVIMENTO NEGADO. 1.
Inviável o reconhecimento da legítima defesa em juízo de prelibação, considerando que existem elementos de prova indicando a atuação isolada do réu em face da vítima. 2. Não é possível o reconhecimento da legítima defesa em juízo de prelibação, considerando que existem elementos de prova indicando a atuação isolada do réu em face da vítima.
3. Incabível a desclassificação do crime doloso contra a vida para outro que não é de competência do Tribunal do Júri, mediante acolhimento de tese de desistência voluntária, se não demonstrada, de forma inequívoca, a ausência do animus necandi ou, ainda, que a o agente tenha desistido do intento de forma autônoma. 4. Nos termos da Súmula nº 64 deste Egrégio Tribunal de Justiça, o decote de qualificadoras, na fase de pronúncia, somente é permitido quando forem manifestamente improcedentes ou injustificáveis, o que não se vislumbra no caso dos autos5. Nos termos do entendimento jurisprudencial, as qualificadoras do motivo fútil e do feminicídio não possuem a mesma natureza, sendo que a primeira tem caráter subjetivo, ao passo que a segunda é objetiva, não havendo que se falar, assim, em bis in idem ou qualquer óbice à sua imputação simultânea. (TJMG; RSE 0000672-10.2023.8.13.0472; Nona Câmara Criminal Especializada; Relª Desª Maria das Graças Rocha Santos; Julg. 09/04/2025; DJEMG 10/04/2025)
(destaquei)

Assim, ainda que exista a mínima hesitação a respeito das provas e circunstâncias do crime,
impõe-se a manutenção
da pronúncia e, consequentemente, a submissão do acusado ao Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados,
em conformidade com o mandamento constitucional
.

Quanto ao pleito de afastamento da qualificadora do inciso I do art. 121, §2º, a defesa alega que seria devido porque “
não há provas robustas que demonstrem que o recorrente agiu por ciúmes ou qualquer outro motivo torpe. A relação entre Sacha e a vítima já havia sido encerrada há meses, não havendo razão para tal motivação
”.

No entanto, tal fundamentação não merece prosperar, uma vez que diversos testemunhos colacionados na sentença retratam o relacionamento conturbado que a vítima teve com a ré Sacha, tendo a vítima, supostamente, sofrido ameaças por terminar o relacionamento em virtudes de ciúmes. Tendo sido a execução supostamente efetuada pelo então namorado de Sacha, é possível extrair que os ciúmes também estivesse na relação dele para com ela.

Nesse sentido, há histórico de julgados reconhecendo a qualificadora de motivo torpe em caso de ciúmes, vejamos:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO.
MOTIVO TORPE
E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO EM SEDE DE PRONÚNCIA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GRAVIDADE EXCESSIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CUSTÓDIA MOTIVADA E NECESSÁRIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento que foi aqui adotado, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem poderá ser concedida de ofício. 2. Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a constrição está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade efetiva do delito em tese praticado e da periculosidade social do réu, bem demonstradas pelas circunstâncias em que ocorreu o fato criminoso. 3.
Caso em que o paciente restou pronunciado porque, motivado por ciúmes e pelo seu relacionamento conjugal conturbado, teria matado sua companheira, por meio de golpes de faca, no quarto do casal, em virtude da não aceitação do término da relação, circunstâncias que evidenciam a reprovabilidade diferenciada da conduta perpetrada, denotando a existência do periculum libertatis exigido para a preventiva.
4. A fuga do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, é motivo que reforça a necessidade de manutenção da custódia preventiva, também como forma de garantir a aplicação da Lei Penal. 5. Demonstrada a imprescindibilidade da preventiva diante da excessiva periculosidade social do acusado, resta clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para o acautelamento da ordem pública. 6. Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia, como ocorre in casu. 7. Habeas corpus não conhecido. (STJ; HC 394.931; Proc. 2017/0076980-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; Julg. 17/05/2018; DJE 28/05/2018; Pág. 2457) – destaquei.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DOLOSO NA FORMA TENTADA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO INCISO I DO § 2º DO ART. 121 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER APRECIADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em sentido estrito interposto pelo réu contra decisão do juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de naviraí, MS, que o pronunciou para julgamento pelo tribunal do júri pelos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe na forma tentada (art. 121, § 2º, I, c/c art. 14, II, CP) em relação à primeira vítima e homicídio qualificado por motivo torpe e feminicídio na forma tentada (art. 121, § 2º, I e VI, § 7º, I e III, c/c art. 14, II, CP) quanto à segunda vítima. 2. A defesa pleiteia a reforma da decisão para afastar a qualificadora do motivo torpe, sustentando ausência de prova mínima de que os crimes tenham ocorrido por ciúmes. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em definir se há lastro probatório mínimo para a manutenção da qualificadora do motivo torpe, com fundamento em ciúmes, devendo ou não ser submetida ao julgamento do tribunal do júri. III. Razões de decidir 4. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente se justifica quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência dos jurados. 5. Nos autos, há elementos suficientes que indicam que o recorrente, em princípio, praticou os crimes motivado por ciúmes, o que configura motivo torpe, sendo o caso de submissão da análise ao Conselho de Sentença. 6. O relato das vítimas e os demais elementos probatórios sugerem que o recorrente, inconformado com o término do relacionamento com uma das vítimas e ao vê-la acompanhada pela outra vítima, do sexo masculino, em tese, tentou ceifar a vida delas por ciúmes, justificando a manutenção da qualificadora. 7. A decisão de pronúncia apenas exige a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo desnecessária a comprovação cabal da motivação, cabendo ao tribunal do júri avaliar a questão. lV. Dispositivo e tese com o parecer, recurso desprovido. Teses de julgamento: A) a exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente se admite quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do tribunal do júri. B) o motivo torpe, quando indicado por elementos probatórios mínimos, deve ser submetido ao julgamento do Conselho de Sentença. Dispositivos relevantes mencionados: Código Penal, art. 121, § 2º, I e VI, § 7º, I e III; art. 14, II; art. 69. Código de processo penal, art. 413. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no HC nº 878896/GO, relª minª daniela Teixeira, quinta turma, julgado em 11/6/2024. (TJMS; RSE 0901317-08.2023.8.12.0029; Naviraí; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Lúcio Raimundo da Silveira; DJMS 28/02/2025; Pág. 89)

Isto posto, não há que se falar em afastamento da qualificadora de motivo torpe.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como Voto.

Acompanho o E. Relator para negar provimento.